Tribunal: TJDFT
Processo: 0725096-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725096-74.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA NILZA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. MÉRITO. REAJUSTE ANUAL E POR ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SIMULTÂNEA. CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656/98. NÃO ADAPTADO. IMPOSSIBILIDADE DE OBEDIÊNCIA À LEI POSTERIOR. SEGURANÇA JURÍDICA. ATO JURÍDICO PERFEITO. ADI 1931/DF. REAJUSTE ANUAL. TERMO DE COMPROMISSO. ANS. ÍNDICE. OBSERVÂNCIA. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. EXPRESSA PREVISÃO EM CONTRATO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 952. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES NÃO VERIFICADA. OBEDIÊNCIA A CRITÉRIOS ATUARIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCABIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Estando a tese relacionada à prescrição ânua acobertada pela preclusão lógica e consumativa, incabível se revela o seu conhecimento, ante a sua manifesta inadmissibilidade, já que, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão?. 2. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1931/DF, onde se questionava o teor da Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/98), concluiu que os contratos celebrados antes da vigência da norma em questão não seriam por ela atingidos, sob pena de notável ofensa ao primado da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito. 3. O ordenamento que disciplina os planos de saúde prevê duas formas distintas de reajustes, os quais existem e podem ser aplicados simultaneamente, quais sejam, o reajuste financeiro anual e o reajuste por alteração de faixa etária do beneficiário. 4. Concernente ao reajuste financeiro anual, ante a falta de clareza e transparência no contrato, a operadora do plano de saúde firmou um Termo de Compromisso com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (TC n° 02/2004), estabelecendo a forma de apuração do percentual de reajuste a ser aplicado aos contratos antigos, visando exatamente evitar a abusividade contratual, a qual foi devidamente obedecida no caso em análise. 5. No que pertine ao reajuste por alteração de faixa etária, conforme definido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1568244/RJ, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 952), no tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. 6. Devendo, portanto, prevalecer o que fora convencionado no contrato pactuado, nota-se que a aplicação de ambos os reajustes (anuais e por alteração de faixa etária), que podem perfeitamente ser aplicados simultaneamente, não se deu de forma aleatória, tendo atendido a critérios atuariais, não configurando abusividade apta a ensejar sua ilicitude ou nulidade. 7. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelo da ré parcialmente conhecido e, na extensão, provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 42, caput e paragrafo único, 51, incisos IV, X, XIII, §1o e §2o, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando, em síntese, que os reajustes cobrados são abusivos. Aduz que são nulas de pleno direito as cláusulas consideradas abusivas, que permitam a variação de preço de forma unilateral, e que autorizem o fornecedor a modificação unilateral do contrato. Ressalta que, diante dos elementos do próprio acórdão, que demonstram um aumento de 40% (quarenta por cento) das mensalidades entre 2015 e 2019, além da verificação dos valores nominais das mensalidades e dos percentuais de reajustes aplicados, não há dúvidas que o critério de análise global dos preços demonstra uma cobrança abusiva imposta em um contrato de adesão e que merece ser afastada com a devolução em dobro. Assim, requer seja restabelecida a sentença para condenar a recorrida a restituir à recorrente os valores pagos a maior em razão do contrato celebrado entre as partes, nos termos da tabela do laudo pericial, com correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, e que a recorrida seja condenada a restituir, em dobro, todos os valores cobrados em percentuais superiores aqueles autorizados pela ANS desde 2015 com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 42, caput e parágrafo único, 51, incisos IV, X, XIII, §1o e §2o, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1568244/RJ (Tema 952), concluiu que: (...) 7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual;(ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 19/12/2016). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028